Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708544-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AMANDA PINHEIRO TEIXEIRA VIEIRA D E S P A C H O Reporto-me à petição de Id 55214270, na qual ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS informa que a dívida, objeto da presente demanda – busca e apreensão de veículo -, foi quitada, por meio do acordo extrajudicial firmado com a parte ré. Diante do noticiado e, levando-se em conta que o direito postulado na demanda inicial não é do assistente litisconsorcial, necessário que se ouça previamente a parte autora/apelante sobre o requerimento apresentado. Assim, intime-se a ora apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, no prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste quanto ao pedido de desistência da ação. Cumpra-se. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator